Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704572-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDWARD RIBEIRO CAVALARI, ELIANA TEORO CAVALLARI, ERICA TIEMI MINE, GUIDO CARDOSO, LUCIANA MASSAKO MINE NISHIMOTO, LUIZ GONZAGA MUNIZ NETTO, MARCELA AKIKO MINE ALVES, MARIA HELENA DOS SANTOS CARDOSO, MARIA TEORO CAVALARI, OFELIA LIMA FERREIRA, ONEREIDE APARECIDA PERUZZO TANAJURA, ORLANDO DE ANDRADE, PERCILIANA SUELI ROMA PEREIRA, ROSA SIGUEKU NAGATA MINE, SUELI YASSUKO MINE HO, VALTUIRES ROMA, WILSON ROBERTO CAVALLARI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0025809-37.2011.8.07.0001, extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento, com base nos artigos 924, inciso II e 513, ambos do Código de Processo Civil. O CPC dispõe em seu artigo 1.015 que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para enfrentar decisões interlocutórias. Por sua vez, o artigo 1.009 do mesmo diploma legal, dispõe que contra sentença cabe o recurso de Apelação. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento em face de sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Nesse viés, preceitua o artigo 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021 17:05:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador